Tribunal: TJES
Processo: 5008164-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008164-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALYSON TORRES DE BARROS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LICENÇA PARCIAL PARA CAPACITAÇÃO. HORÁRIO ESPECIAL. EDUCAÇÃO (ESCOLA) EM TEMPO INTEGRAL. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO DESMOTIVADO. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS QUE É JUSTAMENTE O PRESSUPOSTO DO BENEFÍCIO ALMEJADO. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA NO
MANDAMUS
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por servidor efetivo estadual, ocupante do cargo de Professor B da rede pública estadual, deferiu pedido liminar de tutela provisória para impedir a suspensão da extensão de sua carga horária de 25 (vinte e cinco) para 35 (trinta e cinco) horas semanais, durante o gozo de licença parcial para capacitação em curso de doutorado. O agravado leciona em escola pública estadual convertida em unidade de tempo integral e alegou compatibilidade de horários entre as atividades acadêmicas e as funções docentes, mediante redução da carga horária num único dia da semana. A decisão agravada reconheceu a plausibilidade do direito e a ausência de vedação legal à extensão da carga horária nesse contexto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a licença parcial para capacitação em curso de doutorado é compatível com o exercício das funções docentes em escola de tempo integral, inclusive com extensão de carga horária; e (ii) determinar se a motivação apresentada pela Administração Pública para suspender a extensão da jornada do servidor é juridicamente idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação estadual (LCE nº 46/1994, art. 22; LCE nº 115/1998, art. 52) assegura ao servidor estudante o direito a horário especial, desde que demonstrada a incompatibilidade de horários e a compensação da carga horária, sem prejuízo à Administração.

4. A concessão da licença parcial para capacitação, já deferida ao agravado, pressupõe reconhecimento prévio de compatibilidade entre as atividades acadêmicas e o exercício do cargo público.

5. A legislação que regulamenta a Educação em Tempo Integral (LCE nº 928/2019) deve ser interpretada sistematicamente com os direitos constitucionais à educação e à valorização dos profissionais do magistério (CF/1988, arts. 205, 206 e 208), não podendo servir de obstáculo irrazoável ao aperfeiçoamento profissional.

6. A suspensão da extensão da carga horária foi motivada unicamente na alegada incompatibilidade com o regime de tempo integral, sem demonstração concreta de prejuízo ao serviço público, contrariando os requisitos da teoria dos motivos determinantes.

7. Declaração do Diretor da unidade escolar atestou a compatibilidade de horários e a ausência de prejuízo ao funcionamento da escola, o que evidencia a possibilidade de compensação do horário pelo servidor, dentro dos parâmetros legais.

8. O indeferimento do direito ao horário especial, sem motivação idônea e proporcional, caracteriza ilegalidade e afronta ao princípio da eficiência e à valorização do magistério.

9. A redução drástica da remuneração do servidor, em razão da suspensão da extensão da carga horária, agrava a situação e justifica a concessão da tutela provisória para assegurar sua subsistência e o exercício do direito à capacitação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O servidor estadual do magistério licenciado parcialmente para capacitação possui direito a horário especial, com possibilidade de extensão de carga horária, desde que demonstrada a compatibilidade de horários e ausência de prejuízo ao serviço público. 2.A Administração Pública não pode suspender a extensão da carga horária com base em motivação genérica e desprovida de demonstração concreta de inconveniência, sob pena de violação à teoria dos motivos determinantes. 3. A legislação que rege a Educação em Tempo Integral deve ser interpretada de forma a compatibilizar-se com os direitos constitucionais à educação, à valorização dos profissionais do ensino e ao aperfeiçoamento continuado dos servidores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão (ID 68408401) proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos do
mandado de segurança
(nº
5011068-14.2025.8.08.0024
)
impetrado por
Alyson Torres de Barros
em face de ato dito coator praticado pela
Assessora
de Recursos Humanos da

Secretaria Estadual de Educação
, deferiu o pedido de gratuidade da justiça e o pleito liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cancelar ou suspender a extensão de carga horária do requerente (35 horas semanais) na EEEFM Misael Pinto Netto, até o julgamento definitivo daquele
mandamus
.

Depreende-se dos autos que o agravado, servidor efetivo estadual, que exerce o cargo de professor de Química da rede estadual de ensino (Magistério – Professor B), com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, em 18/07/2023, foi selecionado para o Doutorado em Química na UFES e, por isso, solicitou e obteve a licença capacitação na modalidade parcial, pelo período de 06/09/2023 a 07/08/2027 (ID’s 65847567 e 65847568), bem como localização provisória na EEEFM Misael Pinto Netto, situada no município de Aracruz-ES, até 31/01/2026 (ID’s 65845975 e 65847569).

Em virtude de já ter concluído praticamente todos os créditos do doutorado (ID 65847572), faltando apenas uma disciplina com carga horária de 02 (horas) semanais, às sextas-feiras (ID 65847573 e 65847574), e com a transformação da EEEFM Misael Pinto Netto em escola de tempo integral, o agravado solicitou e obteve, em 21/01/2025, a extensão de sua carga horária para 35 (trinta e cinco) horas semanais. Contudo, em 19/02/2025, foi comunicado pela Assessora de Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Educação, por e-mail,
“que sua
localização na EEEM Misael Pinto Neto com jornada de 35 (trinta e cinco) horas semanais deverá ser cessada, devido seu afastamento para estudo na modalidade parcial”
(ID’s 65847575 e 65849003).

Diante deste cenário, o agravado impetrou mandado de segurança objetivando a concessão liminar de tutela provisória para que não seja suspensa sua carga horária estendida, que representa R$ 1.892,35 (um mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) de sua remuneração líquida total de R$ 5.087,16 (cinco mil e oitenta e sete reais e dezesseis centavos) [ID 66230191], sob o fundamento que a Lei Complementar Estadual nº 46/94 e o Decreto Estadual nº 5.331-R/2023 não vedariam que o servidor licenciado parcialmente exerça suas atividades com extensão de carga horária, ressaltando o art. 13 do referido decreto que estabelece a possibilidade de dedicação concomitante às atividades da pós-graduação e ao exercício do cargo público em horário parcial, o que tem sido feito sem prejuízo do cumprimento da carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, consoante a declaração do Diretor daquela unidade escolar, o que evidenciaria a probabilidade do seu direito líquido e certo.

O juízo
a quo
, ao deferir o pedido liminar de tutela provisória, consignou que a legislação de regência (Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e Decreto Estadual nº 5.331-R/2023) não apenas parece não vedar a extensão de carga horária ao servidor licenciado para se capacitar em doutorado, como o próprio decreto regulamentar, em seu artigo 13, permitiria que o servidor se dedicasse concomitantemente às atividades da pós-graduação e ao exercício do cargo público, além de enfatizar que as atividades acadêmicas do doutorado do agravado ocorrem às sextas-feiras, dia em que, em tese, o servidor estaria dispensado de suas funções na escola, afastando, em princípio, a alegada incompatibilidade, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado impetrado.

Em cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o servidor estadual ocupante do cargo efetivo de professor possui a probabilidade do direito líquido e certo de continuar a exercer suas funções do magistério em unidade de ensino que passou a operar em regime de tempo integral, a qual pressupõe a carga horária mínima de 35 (trinta e cinco) horas semanais, durante o gozo de licença parcial para capacitação (doutorado), ou se tal situação seria incompatível com a proposta da Educação em Tempo Integral.

Prefacialmente, é importante enfatizar que, a despeito de o cargo efetivo de Professor B ocupado pelo impetrante agravado possuir carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais (art. 29 da Lei Estadual nº 5.580/98), atualmente possui extensão de jornada para 35 (trinta e cinco) horas semanais em virtude de lecionar em Escola de Tempo Integral (art. 6º,
caput
, da LCE nº 928/2019), o que não pode ser considerado precário, como informa a Secretaria Estadual de Educação, pois aparentemente tanto a lotação provisória quanto a originária do requerente recorrido é uma unidade de ensino de Educação de Tempo Integral.

Desse modo, a aferição do direito líquido e certo do impetrante agravado não passa pelo instituto da localização provisória (arts. 23 e 25, inciso I, da LCE nº 115/98, e art. 57, inciso III, da LCE nº 46/94), já que seu eventual retorno para a lotação de origem implicaria em permanecer atuando em Escola de Tempo Integral, mas aferir se a licença parcial para capacitação (doutorado) é compatível com aquele modelo de educação.

O direito à educação, assegurado pela Constituição da República (art. 205,
caput
1
), traduz-se numa das mais significativas garantias constitucionais previstas no ordenamento jurídico brasileiro, na medida em que por meio de sua efetivação são promovidas, de maneira ampla e universal, ao Brasil e a todos os brasileiros, importantes avanços tecnológicos e profundas transformações no seio social.

Ferramente indispensável para alcançar o sucesso deste direito constitucional são os professores, principalmente no ensino público, uma vez que são eles quem conferem efetividade à promoção e universalização da educação. Como o conhecimento não é algo imutável e está em constante processo de desenvolvimento,
é imprescindível o aprimoramento continuado dos profissionais da educação
, com o escopo de mantê-los sempre atualizados e aptos à promoção do ensino com elevado padrão de qualidade, consoante princípio constitucional previsto no art. 206, inciso VII, da Constituição República
2
.

Exatamente, por isso, que a Carta Magna preconiza a valorização dos profissionais da educação escolar (art. 206, inciso V
3
) e o acesso aos níveis mais elevados de ensino (art. 208, inciso V
4
), o que garante aos professores, especialmente aos da rede pública de ensino, o direito constitucional ao afastamento sazonal do serviço, por meio de horário especial, redução da carga horária ou licença remunerada, a fim de terem condições para o aprimoramento profissional por meio de cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado acadêmico), o que, inclusive, também foi previsto expressamente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (arts. 62, § 1º, e 67, inciso II, da Lei nº 9.394/96
5
), regulamentando o disposto no art. 214, incisos III e IV, da Constituição da República
6
.

O direito do profissional do magistério à formação continuada também é corroborado pelas Metas 16 (dezesseis) do Plano Nacional (Lei nº 13.005/2014) e Estadual (Lei Estadual nº 10.382/2015) de Educação, este último, inclusive, com um propósito ousado, qual seja,
“
Formar, em nível de pós-graduação, 90% (noventa por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PEE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.”
.

Estabelecidas estas premissas, na hipótese, o agravado pretende se valer do
instituto menos oneroso e mais eficiente (art. 37,
caput
, da CF/88) para a Administração Pública Estadual
, ou seja, almeja que lhe seja concedido
horário especial de trabalho
para que possa realizar Curso de Doutorado na sua área de atuação (Química), em Universidade Federal, as sextas-feiras, sem que isto importe em prejuízo ao interesse público, uma vez que continuaria a ministrar todas as suas aulas nos demais dias de semana, em tempo integral e no interior da unidade de ensino na qual se encontra localizado provisoriamente, conforme declaração do Diretor da EEEFM Misael Pinto Netto (ID 65847571), o que, aliás, também seria estimulado pela própria legislação estadual que disciplina a oferta de Educação em Tempo Integral nas escolas públicas estaduais (art. 10, inciso II, da LCE nº 928/2019
7
).

Muito embora tenha ajustado com o Diretor da unidade de ensino em que está lotada o seu horário especial, para possibilitar a frequência no Curso de Doutorado em que foi aprovado às sextas-feiras, a Secretaria Estadual de Educação pretende retirar a extensão de carga horária do impetrante agravado, o que implicaria na necessidade de removê-lo, de ofício, para outra unidade de ensino que não ostenta o modelo de Educação em Tempo Integral, sob a motivação que esta modelagem de ensino impossibilitaria a redução ou a redistribuição da carga horária em turnos diversos do qual atua o professor, segundo a interpretação feita do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 928/2019, especialmente seu § 3º
8
,
o que, a meu ver, ao menos por ora, descortinaria a
provável
arbitrariedade e ilegalidade da conduta da Administração Pública Estadual
.

A Educação em Tempo Integral instituída pela Secretaria Estadual de Educação tem por finalidade ampliar o tempo de permanência dos estudantes nos espaços escolares e conceder maiores oportunidades de aprendizado em diversas áreas (arts. 1º e 2º da LCE nº 928/2019), motivo pelo qual oferta aos estudantes carga horária mínima diária de funcionamento por turno de 07 (sete) horas, perfazendo uma jornada semanal mínima de 35 (trinta e cinco) horas (art. 5º da LCE nº 928/2019
9
).

Para atender esta demanda, nos termos do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 928/2019, são selecionados professores do Quadro do Magistério Público Estadual
para exercício no turno de oferta da Educação em Tempo Integral
por meio de carga horária de 35 (trinta e cinco) ou 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, de acordo com a disponibilidade de cada unidade escolar, totalmente cumpridas no interior das escolas.

A exegese que se extrai destas normas previstas na legislação estadual que regulamenta a Educação em Tempo Integral (LCE nº 928/2019), que é reforçada pelo disposto no art. 3º, § 3º
10
, é aquela na qual os servidores efetivos do magistério estadual que forem selecionados para atuar neste programa
terão que realizar carga horária de 35 (trinta e cinco) ou 40 (quarenta) horas
exclusivamente no turno
que for ofertado pela Escola de Tempo Integral em que for lotado
e exercer suas funções sempre no interior do referido estabelecimento de ensino.

Ocorre que
é
exatamente para estas hipóteses
que o legislador instituiu o benefício do
horário especial
para o servidor público
que necessita realizar curso de aperfeiçoamento que é ministrado no mesmo horário em que deveria exercer suas funções, desde que proceda a devida compensação da carga horária que deixou de cumprir noutro momento e que isto não importe em prejuízo para o interesse público.

Nesse sentido, o art. 22,
c
aput
, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 dispõe que
“a
tendida a conveniência do serviço, ao servidor público que seja estudante, será concedido horário especial de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração e demais vantagens, observadas as seguintes condições:
I
– comprovação da incompatibilidade dos horários das aulas e do serviço, mediante atestado fornecido pela instituição de ensino onde esteja matriculado; e I
I
– apresentação de atestado de freq
u
ência mensal, fornecido pela instituição de ensino.”
e o seu parágrafo único complementa que
“o
horário especial a que se refere este artigo importará compensação da jornada normal com a prestação de serviço em horário antecipado ou prorrogado, ou no período correspondente às férias escolares.”
.

Especificamente em relação ao magistério público estadual, o art. 52 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, prescreve que
“a
o profissional da educação estudante poderá ser concedido horário especial, desde que respeitada a carga horária a que estiver sujeito e o cumprimento dos quantitativos mínimos de aula no período próprio, no ano letivo”
, sendo que
“p
ara utilizar-se dos benefícios deste artigo, o interessado deverá instruir requerimento ao chefe da unidade administrativa onde tem exercício, com atestado firmado pelo secretário do estabelecimento de ensino em que estiver matriculado e o respectivo horário de atividades”
(§ 1º).

Como se vê, a concessão de horário especial a servidores que estejam regularmente matriculados em curso de educação para aperfeiçoamento continuado
tem como um de seus pressupostos justamente a comprovada incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade de lotação no qual exerce a função pública
, sendo que a carga horária dispensada para os estudos deverá ser
compensada mediante formalização de horário alternativo de trabalho
, entre o servidor e a chefia imediata, motivo pelo qual, a princípio,
o ente estatal
agravante
não poderia ter utilizado como motivação para
suspender a extensão de carga horária

do impetrante agravado a incompatibilidade da licença parcial para capacitação com
a
circunstância d
e
ter que atuar todos os dias no mesmo turno na Escola de Tempo Integral,
aparentando haver ilegalidade na conduta do aparato estatal
.

A exegese contida no art. 6º,
caput
e § 3º, da LCE nº 928/2019, além de vedar exclusivamente
“o desempenho de qualquer outra atividade remunerada, seja esta pública ou privada, durante o turno de funcionamento da Educação em Tempo Integral na unidade escolar”
, óbice este no qual não se enquadra a realização de curso capacitante de Doutorado, deve ser compatibilizada com o sistema normativo como um todo, tanto que aquela própria legislação estadual, em seu artigo 10, inciso II, estabelece como atribuição das unidades escolares “oportunizar formação continuada em serviço para toda a Equipe Escolar”, e o Estatuto do Magistério (Lei nº 5.580/1998) e o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado (Lei Complementar nº 46/1994) asseguram expressamente a possibilidade de licenças e afastamentos para capacitação.

Em caso análogo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5004448-63.2022.8.08.0024), já tive a oportunidade de assentar que a exigência de dedicação em escola de tempo integral deve ser interpretada de forma razoável, de modo a não obstaculizar o direito do servidor ao seu aperfeiçoamento profissional, garantido constitucional e legalmente, sobretudo quando proposta uma forma de compensação que não acarreta prejuízo ao serviço de ensino, como aparenta ser o caso aqui noticiado.

Atendidos os requisitos objetivos exigidos no art. 22,
c
aput
, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, e no art. 52 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, o horário especial a que tem direito o servidor estadual do magistério deve ser concedido para possibilitar o seu aperfeiçoamento continuado,
ressalvada
manifestação do ente estatal indicando não ser conveniente para o interesse público a permissão da medida, o que deve ser devidamente motivado.

Em que pesem os dispositivos legais deixem margem à discricionariedade da Administração Pública Estadual, o indeferimento do horário especial para o servidor público estadual do magistério que demonstra a incompatibilidade entre o horário do curso de aperfeiçoamento e o de serviço e a compensação de horário na própria escola, sem que isto resulte prejuízo para os alunos e a unidade de ensino, depende da indicação de motivação – requisito de todo ato administrativo discricionário – pelo Poder Público apta a demonstrar a ausência de conveniência da adoção da medida.

Ocorre que, na hipótese, o perfunctório exame dos elementos que instruem o feito, inerente à fase de cognição sumária em que se encontra o
mandamus
originário, revela que a autoridade coatora apena fez menção à impossibilidade de o professor de Escola de Tempo Integral exercer carga horária inferior a 35 (trinta e cinco) horas semanais, motivação esta, como visto, que, aparentemente, vai de encontro à própria essência do horário especial concedido anteriormente ao agravado, não tendo, por sua vez, a Administração Pública Estadual indicado nenhuma situação fática, como, por exemplo, ausência de professores para ministrar aulas no lugar do recorrido no turno vespertino da sexta-feira, atraindo a aparente ilegalidade de sua conduta.

De acordo com a
teoria dos motivos determinantes
, a validade do ato administrativo, ainda que discricionário, se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam sua invalidade. Dessa maneira, como a Administração Pública Estadual aparentemente se utilizou de premissa jurídica equivocada como motivação para suspender a extensão da carga horária do agravado, a teoria dos motivos determinantes, a princípio, impõe o reconhecimento da ilegalidade do ato coator indicado no
mandamus
originários.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“É entendimento desta Corte que a teoria dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda que a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação.”
(AgInt no MS 21.548/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 08/09/2021, STJ), bem como que
“Segundo a teoria dos motivos determinantes, ‘a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada’ (RMS 20.565/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15/3/2007, DJ 21/5/2007).”
(REsp 1498719/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 21/11/2017, STJ).

No caso, o agravado demonstrou a compatibilidade de horários entre a disciplina que está participando no Curso de Doutorado na UFES e as aulas para as quais foi designado para ministrar na Escola em Tempo Integral, o que afastaria qualquer tipo de prejuízo para os alunos daquela unidade de ensino, que possuem o direito subjetivo de ter toda a oferta educacional concentrada
“no turno que oferta Educação em Tempo Integral”
(art. 5º da LCE nº 928/2019).

Na realidade, a situação do agravado chama ainda mais atenção, pois ele se encontra em gozo de licença parcial para capacitação, ato administrativo que, por si só, já reconheceu a compatibilidade inicial entre o serviço e os estudos, de forma que a alegação posterior da autoridade coatora no sentido que a extensão da carga horária, decorrente da conversão da escola para o regime de tempo integral, criaria uma incompatibilidade “superveniente”, não se sustenta sem a demonstração de um prejuízo concreto ao funcionamento da unidade escolar, o que, aparentemente, não foi feito pelo Estado agravante. Pelo contrário, o agravado apresentou declaração do diretor da escola atestando a compatibilidade de horários e ausência de prejuízo.

Ao menos por ora, vislumbro que a postura adotada pela Administração Pública Estadual vai de encontro a toda sistemática constitucional e legal que estimula o aperfeiçoamento contínuo dos professores da rede pública de ensino e obsta que o professor recorrido se utilize justamente do instituto menos oneroso e mais eficiente para o Estado recorrente no que se refere à participação em curso de especialização, qual seja, a licença parcial para capacitação com horário especial, uma vez que o servidor público estadual não se afastará do serviço, mas apenas adaptará sua jornada, sem que isso resulte, aparentemente, em nenhum prejuízo para a Escola em Tempo Integral e seus alunos.

Em hipóteses extremamente semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça, assim têm decidido, vejamos:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR P
ÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA. EDUCADOR INFANTIL. PRETENSA JORNADA ESPECIAL A VIABILIZAR APERFEIÇOAMENTO POR MESTRADO. COMPENSAÇÃO DAS HORAS-ATIVIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.98 DA LEI 8112/90.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. JORNADA 40 HORAS. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM HORÁRIO QUE NÃO HÁ EXPEDIENTE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
COMPENSAÇÃO COM HORAS-ATIVIDADE NÃO AFETAM HORÁRIO EFETIVO EM SALA DE AULA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Destaca-se da sentença a ser mantida: “Também não há provas de que o requerido terá aumento de gastos com o remanejamento de horários. Há de se ressaltar que o art. 98 da Lei n. 8.112/90, prevê a redução/alteração da jornada nesses casos, para servidores públicos federais, podendo ser aplicado por analogia, desde que não acarrete aumento de gastos diretos para a Administração [...] Além disso, no caso vertente,
a concessão de horário especial à servidora não trará qualquer prejuízo ao erário municipal, porquanto as horas não trabalhadas serão devidamente compensadas, não sendo o caso de manutenção da remuneração com redução de carga horária, mas tão somente da readequação desta (respeitada a duração semanal do trabalho).”Não se cabe argumentar impossibilidade de compensação pela jornada da autora ser de 40 horas e supostamente já preencher todo o horário de expediente municipal, pois parte do exercício corresponde a horas-atividade, nas quais o professor já não está em sala de aula. Assim, não comprovado o prejuízo decorrente da utilização das horas-atividade para fins de compensação, possível a readequação da jornada da autora para seu aperfeiçoamento.
(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0018192-37.2018.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 11.10.2019).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO. HORÁRIO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE HORAS. GARANTIDO PELO ART. 22 DA LC 46⁄94.
MOTIVAÇÃO DESSARAZOADA E DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estabelecer como condição para a concessão de horário especial de trabalho ao servidor estudante sua participação ¿Plano de Inventivo ao Aperfeiçoamento Científico e Tecnólogo de Pós Graduação¿ revela-se medida desproporcional e abusiva, em especial, porque em consulta à Instrução de Serviço nº 010-N, publicada no DIO de 19⁄06⁄2009 extrai-se que referido processo seletivo visa o estímulo de capacitação de servidores para áreas específicas do interesse daquele instituto, aos quais seria permitido o afastamento de suas funções, sem prejuízo da remuneração, para dedicar-se exclusivamente ao curso de aperfeiçoamento para o qual forem selecionados. Todavia, é diversa a situação dos autos, eis que
o impetrante não pretendia afastar-se de suas funções para a frequência ao curso de Mestrado, mas, unicamente, exercer o direito a horário especial de trabalho que lhe é garantido pelo Art. 22 da Lei Complementar nº 46⁄94, com a devida compensação da jornada. 2. A motivação empregada pelo apelante para justificar seu ato discricionário de que a não participação do servidor no ¿Plano de Inventivo ao Aperfeiçoamento Científico e Tecnólogo de Pós Graduação¿ importa em não preenchimento do requisito da ¿conveniência do serviço¿, deve ser considerado desarrazoada e desproporcional.
3. Recurso conhecido e desprovido. Em sede de Reexame necessário, mantida a Sentença. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100123173, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 17/06/2016).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - VALIDADE -
SERVIDOR PÚBLICO ESTUDANTE - HORÁRIO ESPECIAL DE TRABALHO - MILITAR - DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - COMPATIBILIZAÇÃO - FLEXIBILIDADE DE TURNO - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. I- (...).
II- Apesar do art. 22 da Lei Complementar Estadual nº 46⁄94 condicionar o exercício do direito à conveniência do serviço, é certo que o exercício condicional do direito deve ser interpretado à luz dos ditames constitucionais. Cotejando-se o referido dispositivo com o disposto no art. 205 da Constituição Federal, que prevê ser a educação um direito de todos e um dever do Estado, verifica-se que a discricionariedade não encontra guarida.
III- Tendo em vista a própria natureza da função militar, marcada pela possibilidade de compatibilização das atividades profissionais com o horário especial de trabalho, não há motivos para impedir que o agravado busque seu aprimoramento intelectual, estando presentes as condições para o acolhimento da pretensão autoral. IV- Recurso não provido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024110156858, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2014, Data da Publicação no Diário: 20/02/2014).

Ademais, o
periculum in mora
também milita em favor do agravado, tendo sido precisa a decisão objurgada ao apontar que o cancelamento da extensão da carga horária resultará em uma redução drástica e imediata na remuneração do servidor recorrido – de R$ 5.087,16 para R$ 3.194,81 –, comprometendo sua subsistência e de sua família, dada a natureza alimentar dos vencimentos.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que deferiu o pedido de tutela provisória no
mandamus
originário.

É como voto.

1
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

2
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...); VII - garantia de padrão de qualidade.

3
Art. 206. (...) V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas.

4
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...); V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.

5
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. § 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: (...); II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim.

6
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: (...); III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o trabalho.

7
Art. 10. É atribuição das unidades escolares que ofertam Educação em Tempo Integral: (...); II - oportunizar formação continuada em serviço para toda a Equipe Escolar, na busca de aprimoramento e avanço nos processos de ensino-aprendizagem.

8
Art. 6º Aos professores, pedagogos e coordenadores escolares que constituem o Quadro do Magistério Público Estadual selecionados para exercício no turno de oferta da Educação em Tempo Integral ficam instituídas as cargas horárias de 35 (trinta e cinco) ou 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, de acordo com a oferta de Educação em Tempo Integral que cada unidade escolar dispuser, totalmente cumpridas no interior das escolas. § 3º Aos professores que constituem o Quadro do Magistério Público Estadual no turno de oferta de Educação em Tempo Integral fica vedado o desempenho de qualquer outra atividade remunerada, seja esta pública ou privada, durante o turno de funcionamento da Educação em Tempo Integral na unidade escolar.

9
Art. 5º A Educação em Tempo Integral terá carga horária mínima de 7 (sete) horas de permanência diária, perfazendo uma jornada semanal mínima de 35 (trinta e cinco) horas de funcionamento do turno que oferta Educação em Tempo Integral.

10
Art. 3º. (...). § 3º A oferta de Educação em Tempo Integral considerará atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a previsão da jornada de professores disposta no art. 6º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.